Tribunal: TJBA
Processo: 8011223-08.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011223-08.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOISES WELLDON VIEIRA MATOS CARDOSO

Advogado(s)
:
ALANE FERREIRA DE CARVALHO, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA

APELADO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ITABUNA LTDA - COOPEDI

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA EDUCACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil requerida e pertinente, configura cerceamento de defesa quando a improcedência decorre da insuficiência de provas.

A controvérsia envolve matéria de natureza técnica contábil, cuja elucidação demanda conhecimento especializado, especialmente quanto à apuração de sobras, constituição de fundos estatutários e regularidade das contas.

O magistrado deve assegurar às partes o direito à produção de provas necessárias, indeferindo apenas diligências inúteis ou protelatórias, o que não ocorre quando a prova requerida é essencial ao deslinde da causa.

A decisão que deixa de enfrentar argumentos relevantes, como o pedido de inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova e a alegação de irregularidade documental, viola o dever de fundamentação.

A ausência de apreciação da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova é relevante, sobretudo quando os elementos probatórios estão predominantemente sob posse da parte adversa.

A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa impõe a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8011223-08.2024.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante -
MOISES WELLDON VIEIRA MATOS CARDOSO

e,
como
Apelad
a

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ITABUNA LTDA - COOPEDI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
cassar
a sentença
recorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7